Tribunal: STF
Processo: RE 1270708
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS. CESSÃO DE USO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO. EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DE ATOS POSSESSÓRIOS PELO CESSIONÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE POSSUIDOR DO BEM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DO RECIFE contra a sentença prolatada em sede de embargos à execução fiscal pelo Juiz Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente o pedido, extinguindo a execução fiscal por ilegitimidade passiva do INSS.
    2. A controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região cinge-se à análise da legitimidade passiva do INSS para compor a relação jurídico-tributária que impõe o pagamento da Taxa de Limpeza Pública (TLP).
    3. O apelante defendeu a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que, como não houve transferência da propriedade do imóvel, o INSS é o responsável pelo recolhimento dos tributos imobiliários, em nada interferindo nessa situação a existência de eventual acordo entre a referida autarquia previdenciária e o Estado de Pernambuco acerca da utilização do imóvel objeto da Taxa de Limpeza Pública - TLP. Em reforço, ressaltou o entendimento do STJ, segundo o qual apenas quem exerce a posse com ânimo de dono pode ser sujeito passivo de tributo de natureza imobiliária, que se aplica à Taxa de Limpeza Pública - TLP, haja vista ser um tributo cujo aspecto dominante é o imóvel.
    4. O art. 64 da Lei Municipal nº 15.563/1991 (Código Tributário do Município do Recife) define que o contribuinte da Taxa de Limpeza Pública é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel situado em logradouro em que haja pelo menos um dos serviços previstos no art. 62 desta Lei. 
    5. A esse respeito, importa consignar que, conforme se extrai do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, tais como, o uso, a fruição, a disposição e a reivindicação.
    6. Daí se verifica que o nosso direito acolheu a teoria objetiva de Ihering, pela qual se reconhece que a posse se configura pela visibilidade da propriedade, sendo possuidor aquele que age perante a coisa com poderes típicos de proprietário (conduta de dono).
    7. Na situação posta, verifica-se que o imóvel foi objeto de um contrato de cessão de uso, pelo qual foi cedido pelo INSS ao Estado de Pernambuco "com a exclusiva finalidade da sua utilização, pelo cessionário, para funcionamento dos serviços a serem desempenhados pelos órgãos convenentes do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde do estado de Pernambuco (SUS/PE)" (Cláusula Primeira do Termo de Cessão de Uso). Anote-se, ainda, que no referido imóvel se encontra em funcionamento hospital público que atende parcela amplamente relevante da população da referida entidade federativa (Hospital Getúlio Vargas).
    8. Desse modo, ainda que o Estado de Pernambuco pretendesse, por exemplo, fazer uso do imóvel com o fim de instalar uma escola pública, delegacia de polícia etc., o comando acima destacado, combinado com o Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do mencionado Termo de Cessão de Uso (segundo o qual a cessão tornar-se-á nula acaso seja data destinação diversa da prevista), constituiria óbice intransponível para a sua efetiva realização.
    9. Desponta evidente, portanto, que o exercício dos atos possessórios pelo Estado de Pernambuco não se deu em nome próprio, eis que submetido a um vínculo de dependência contratual que lhe impõe obstáculo, descaracterizando o estado de possuidor do imóvel, de modo que não se pode considerar a aludida entidade federativa como contribuinte da Taxa de Limpeza Pública, remanescendo o INSS como o sujeito passivo da obrigação tributária.
    10. "(...) não é cabível a cobrança de IPTU da concessionária de serviços portuários ocupante de imóvel em área de domínio da União, uma vez que o concessionário de serviço público, que detém a posse do bem imóvel em virtude de contrato de cessão de uso, não se confunde com o contribuinte do IPTU, qual seja, o proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor por direito real, nos termos do art 34 do CTN ('art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.')" (AgRg no AREsp 159.691/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016). Esse entendimento, a despeito de se referir ao IPTU, se ajusta ao caso em tela ante a similaridade na identificação do contribuinte dos tributos.
    11. Afastada a caracterização do Estado de Pernambuco como possuidor do bem objeto da Taxa de Limpeza Pública - TLP, a única hipótese em que se justificaria a concordância com a conclusão da sentença recorrida teria como pressuposto o reconhecimento da existência de relevância para a relação jurídico-tributária da cláusula do Termo de Cessão de Uso que atribui ao cessionário a responsabilidade pelo adimplemento das taxas de qualquer natureza que incidam sobre o imóvel objeto da avença (Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira).
    12. Nada obstante, tal argumento esbarra na expressa vedação contida no art. 123 do CTN, cuja redação consagra, salvo disposição de lei em contrário, a impossibilidade da utilização de convenções particulares como forma de alterar a sujeição passiva tributária em detrimento dos interesses da Fazenda Pública.
    13. "O verdadeiro proprietário do imóvel em questão (INSS), não pode se esquivar de responder pelo recolhimento do tributo devido, sob a proteção de um contrato de cessão de uso firmado com um terceiro (Estado de Pernambuco), visto que, na esfera tributária, prepondera o entendimento de que tais convenções podem ser feitas entre as partes contratantes, na órbita do direito privado, não irradiando, contudo, qualquer efeito contra a Fazenda Pública (ex vi do art. 123 do CTN)" (PROCESSO: 00052109420144058300, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, JULGAMENTO: 30/08/2016, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::01/09/2016 - Página::177).
    14. Apelação provida.
    15. Majoração em um ponto percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, ante o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, II e § 2º; e 150, § 2º, da CF. Sustenta que: (i) “a área construída constitui base de cálculo do IPTU e da TLP, o que conduz à inconstitucionalidade da TLP, na forma do que dispõe o §2º do art. 145 da Constituição Federal”; (ii) “é de se reconhecer a inexigibilidade da taxa de limpeza pública com relação ao INSS, porquanto a autarquia não detém a posse do imóvel e não pode ser considerada usuária do serviço público”. 
    A pretensão recursal não merece prosperar.  No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região cinge-se à análise da legitimidade passiva do INSS para compor a relação jurídico-tributária que impõe o pagamento da Taxa de Limpeza Pública (TLP). 
    O apelante defendeu a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que, como não houve transferência da propriedade do imóvel, o INSS é o responsável pelo recolhimento dos tributos imobiliários, em nada interferindo nessa situação a existência de eventual acordo entre a referida autarquia previdenciária e o Estado de Pernambuco acerca da utilização do imóvel objeto da Taxa de Limpeza Pública - TLP. Em reforço, ressaltou o entendimento do STJ, segundo o qual apenas quem exerce a posse com ânimo de dono pode ser sujeito passivo de tributo de natureza imobiliária, que se aplica à Taxa de Limpeza Pública - TLP, haja vista ser um tributo cujo aspecto dominante é o imóvel. 
    O art. 64 da Lei Municipal nº 15.563/1991 (Código Tributário do Município do Recife) assim define o contribuinte da Taxa de Limpeza Pública: 
    Art. 64 - Contribuinte da Taxa de Limpeza Pública é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel situado em logradouro em que haja pelo menos um dos serviços previstos no art. 62 desta Lei. 
    A esse respeito, importa consignar que, conforme se extrai do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, tais como, o uso, a fruição, a disposição e a reivindicação.
    Daí se verifica que o nosso direito acolheu a teoria objetiva de Ihering, pela qual se reconhece que a posse se configura pela visibilidade da propriedade, sendo possuidor aquele que age perante a coisa com poderes típicos de proprietário (conduta de dono). 
    Na situação posta, verifica-se que o imóvel foi objeto de um contrato de cessão de uso, pelo qual foi cedido pelo INSS ao Estado de Pernambuco "com a exclusiva finalidade da sua utilização, pelo cessionário, para funcionamento dos serviços a serem desempenhados pelos órgãos convenentes do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde do estado de Pernambuco (SUS/PE)" (Cláusula Primeira do Termo de Cessão de Uso - identificador: 4058300.4526636). Anote-se, ainda, que no referido imóvel se encontra em funcionamento hospital público que atende parcela amplamente relevante da população da referida entidade federativa (Hospital Getúlio Vargas). 
    Desse modo, ainda que o Estado de Pernambuco pretendesse, por exemplo, fazer uso do imóvel com o fim de instalar uma escola pública, delegacia de polícia etc., o comando acima destacado, combinado com o Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do mencionado Termo de Cessão de Uso (segundo o qual a cessão tornar-se-á nula acaso seja data destinação diversa da prevista), constituiria óbice intransponível para a sua efetiva realização. 
    Desponta evidente, portanto, que o exercício dos atos possessórios pelo Estado de Pernambuco não se deu em nome próprio, eis que submetido a um vínculo de dependência contratual que lhe impõe obstáculo, descaracterizando o estado de possuidor do imóvel, de modo que não se pode considerar a aludida entidade federativa como contribuinte da Taxa de Limpeza Pública, remanescendo o INSS como o sujeito passivo da obrigação tributária.
    (...)
    Disso resulta que, afastada a caracterização do Estado de Pernambuco como possuidor do bem objeto da Taxa de Limpeza Pública - TLP, a única hipótese em se que se justificaria a concordância com a conclusão da sentença recorrida teria como pressuposto o reconhecimento da existência de relevância para a relação jurídico-tributária da cláusula do Termo de Cessão de Uso que atribui ao cessionário a responsabilidade pelo adimplemento das taxas de qualquer natureza que incidam sobre o imóvel objeto da avença (Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira). 
    Nada obstante, tal argumento esbarra na expressa vedação contida no art. 123 do CTN, cuja redação consagra, salvo disposição de lei em contrário, a impossibilidade da utilização de convenções particulares como forma de alterar a sujeição passiva tributária em detrimento dos interesses da Fazenda Pública. 
    Nesse contexto, "o verdadeiro proprietário do imóvel em questão (INSS), não pode se esquivar de responder pelo recolhimento do tributo devido, sob a proteção de um contrato de cessão de uso firmado com um terceiro (Estado de Pernambuco), visto que, na esfera tributária, prepondera o entendimento de que tais convenções podem ser feitas entre as partes contratantes, na órbita do direito privado, não irradiando, contudo, qualquer efeito contra a Fazenda Pública (ex vi do art. 123 do CTN)" (PROCESSO: 00052109420144058300, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, JULGAMENTO: 30/08/2016, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::01/09/2016 - Página::177). 
    Assim, a sentença recorrida não se houve com precisão ao afastar a legitimidade do INSS para compor o polo passivo da relação jurídico-tributária que impõe o pagamento do tributo objeto da Execução Fiscal nº 0007475-98.2016.4.05.8300 (Taxa de Limpeza Pública - TLP), razão pela qual a sua reforma se afigura como medida que se impõe.”
    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Ademais, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública, matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Não diverge desse entendimento a decisão monocrática proferida no RE 1.240.655/PE, sob a minha relatoria. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator